Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-35.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005762-35.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante EDSON BRODAI RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir as penas do réu a quatorze
anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
Apelação Criminal no 0005762-35.2016.8.26.0099
Vara do
Júri/Exec./Inf. Juv. de Bragança Paulista.
Apelante: Edson Brodai Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.683
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara do Júri da Comarca de Bragança Paulista, o réu Edson
Brodai Ribeiro foi pronunciado como incurso no artigo 121, §
2o, II, III e IV, do Código Penal, porque no dia 10 de julho de
2016, por volta das 14h20min, na Estrada Municipal Pedro
Moreno, Km 42, bairro Biriça do Valadão, naquela cidade, por
motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, matou Valnei Cardoso de Sá,
decapitando-o com uma motosserra.
A decisão transitou em julgado para o
Ministério Público e para o réu, sem interposição de recurso (fl.
226), e foi ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
daquela Comarca, sendo condenado como incurso no artigo
121, §§ 1o e 2o, III e IV, do Código Penal, a nove anos e quatro
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado (fls.
446/447).
Inconformados, o réu e o Ministério
Público recorreram, este buscando a submissão do réu a novo
julgamento, sob o argumento de que o reconhecimento do
homicídio privilegiado pelo Júri contrariou manifestamente a
prova reunida nos autos, enquanto o primeiro busca a
mitigação da pena pela confissão e a incidência da fração
máxima de redução prevista no artigo 121, § 1o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
Penal.
Esta Câmara, por votação unânime, deu
provimento ao recurso do Ministério Público para anular o
julgamento pelo Júri, a fim de que a outro fosse o réu
submetido, prejudicado o apelo interposto pela defesa (fls.
654/666).
Em novo julgamento pelo Tribunal do
Júri, o réu foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, II,
III e IV, do Código Penal, a dezesseis anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado (fls. 877/878).
Inconformado, o réu agora recorre em
busca da mitigação da pena.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A teor do disposto na Súmula no 713
do colendo Supremo Tribunal Federal, que preceitua: “O efeito
devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos
fundamentos da sua interposição”, descabe aqui qualquer análise
sobre a autoria e a materialidade dos fatos, reconhecida pelo
Tribunal Popular no segundo julgamento a que se procedeu em
razão da anulação do primeiro por esta Corte, por entender que
a decisão do jurados era manifestamente contrária à prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
autos. Aliás, nem caberia reexame dessa matéria, tendo em
conta o previsto no artigo 593, § 3o, do Código de Processo
Penal. Bem por isso, só cabe examinar a dosimetria da pena,
inclusive, porque nesse limite se fixou o inconformismo
manifestado pelo réu no recurso de apelação ora interposto.
Nessa análise, é bem de ver que a pena
foi fixada com critério e moderação, situando-se a base no
menor patamar para a espécie do delito qualificado, em doze
anos de reclusão.
O acréscimo de um terço adotado na
segunda fase da dosimetria pela consideração de duas das
qualificadoras reconhecidas pelos jurados como circunstâncias
agravantes foi bem justificado pelo douto juiz na sentença e
deve ser mantido, não havendo óbice a que o magistrado assim
procedesse.
Todavia, era caso de se reconhecer em
favor do recorrente a atenuante da confissão, em que pese o
fato de ela ter sido qualificada, porque embora ele admitisse a
autoria do fato delituoso, procurara se exculpar, alegando ter
sido atacado pela vítima com um tapa no rosto, ocasião em que
sem querer passou com a motosserra no pescoço dela,
sustentando ter sido uma fatalidade, o que, todavia, não
encontrou nenhum apoio nas provas.
A confissão qualificada, que é aquela
na qual o agente invoca teses defensivas discriminantes ou
exculpantes para justificar sua conduta, quando utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
elemento de convicção enseja a aplicação da atenuante
prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código
Penal.
No caso vertente, observa-se constar da
ata de julgamento que a Defesa do recorrente desenvolveu em
Plenário, dentre outras teses, a da legitima defesa, com base
no que alegou o acusado quando interrogado a respeito dos
fatos, de modo que em razão disso é possível inferir a
presença da circunstância atenuante da confissão, ainda que
qualificada, a ensejar redução da pena.
A respeito do tema já ficou decidido que
“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea,
encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser
reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso
I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que o agente a
tenha revelado, no carrear da persecução criminal, de forma parcial
ou qualificada, ainda que restrita à fase policial ou processual, ou
até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir -
ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador
competente,
consoante
inteligência
filológica
da
Súmula
n.o
545/STJ. 6. No rito do Júri, em que as decisões proferidas pelo
Conselho de Sentença prescindem de motivação, por estarem
balizadas, por mandamento constitucional do art. 5o, inciso XXXVIII,
da CF/88, no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como
a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a
formação do convencimento do Jurados. Desse modo, a incidência
da atenuante referida fica condicionada à sua exteriorização em
plenário. 7. In casu, extrai-se do Extrato da Ata da Sessão que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
dada a palavra à Defesa técnica, foi desenvolvida a tese da legítima
defesa do Réu, que, por sua vez, conforme averbado no acórdão
estadual, confessou a prática do crime sob a justificativa de tê-lo
cometido em legítima defesa. De tal modo, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que
qualificada pela descriminante da legítima defesa, preconizada no
art. 25 do CP, é medida que se impõe.” (AgRg no AREsp 1392267 /
AL, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
26/03/2019, DJe de 10/04/2019).
Sendo assim, cabe reduzir a pena em
dois anos de reclusão pela incidência da atenuante da
confissão, de tal modo que ela fica estabelecida agora em
quatorze anos de reclusão.
De
outra
parte,
observe-se
que
a
atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal,
não pode ser reconhecida na hipótese em exame, porque a
alegação de ter a vítima iniciado a discussão por conta de uma
dívida de R$.20,00 e supostamente desferido um tapa no rosto
do réu não constituiu circunstância relevante apta a conduzir à
redução da pena imposta, como pleiteado pela douta defesa,
mormente tendo em conta que ela estaria embricada com as
teses da legítima defesa e da violenta emoção, bem como com
a do motivo fútil, as primeiras rejeitadas e a última acolhida
pelos jurados em Plenário.
Diante disso, para redução da pena ao
limite fixado é que se impõe o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0005762-35.2016.8.26.0099 Comarca de Bragança Paulista.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante
da confissão e reduzir as penas do réu a quatorze anos de
reclusão, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -